Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-15.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001778-15.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Aposentadoria]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVANTE), ROSEMIRO GOLIJEWSKI - CPF: 037.426.359-05 (AGRAVANTE), CLEUSA BENEDETTI - CPF: 737.463.479-04 (AGRAVADO), JHONATHAN ANTUNES PAULUK - CPF: 023.583.781-43 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — FUNÇÃO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICO — CONTAGEM PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR — AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3772/DF — OBSERVÂNCIA — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

Não se computa o tempo de serviço na função de orientadora educacional para aposentadoria especial de professor, porquanto, restrita às funções de direção, coordenação e assessoramento, desde que desenvolvidas em estabelecimento de ensino básico. Logo, não é admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando ausente um dos pressupostos autorizadores, no caso, o fumus boni iuris, ou a relevância do fundamento da impetração.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sinop e por Rosemiro Golijewski
contra a decisão que, em mandado de segurança
no
1000602-53.2017.8.11.0015
, que tramita perante a Sexta Vara da Comarca de Sinop, impetrado por
Cleusa Benedetti
contra

ato do
Coordenador de Benefícios do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop

– Previ Sinop
, que entendendo presentes os respectivos requisitos, deferiu a medida liminar para considerar como função de Magistério os períodos compreendidos entre 01.08.2005 à 31.12.2008 e 01.02.2009 à 01.02.2010, em que a agravada exerceu a função de Orientadora Educacional, para fins de contagem de prazo para concessão de aposentadoria especial.

Asseguram que a agravada, professora concursada, exerceu a função de Orientadora Educacional, n
os períodos compreendidos entre 01.08.2005 à 31.12.2008 e, 01.02.2009 à 01.02.2010, porém este período não deve ser contabilizado para fins de aposentadoria.

Acresce que na data do mencionado pleito administrativo, em 08.11.2016, a agravada contava com 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de tempo de serviço público, tendo, ainda, juntado certidão de tempo de contribuição ao INSS pelo período de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, o que fez com que fossem totalizados 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de contribuição, isto na data daquele requerimento.

Asseveram que, computa-se o tempo de serviço de professor de carreira na função de direção, assessoramento ou coordenação para aposentadoria especial (Lei do Município no 2.295, de 13 de abril de 2016, artigo 15, § 1o), contudo, não se estende a de orientadora educacional; logo, não teria a agravada comprovado o tempo de serviço exigido por lei.

Requer a reforma da decisão agravada para indeferir a liminar, “eis que não existe direito líquido e certo a ser garantido, já que o cargo de orientador educacional não foi abrangido pela ADI 3772/DF”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 437050)

Contrarrazões (Id. 508560).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 711651), opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020